Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-04.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001221-04.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSSIMAR CABRAL DIAS, JUSTINO AMARAL DE SOUZA, LUCIANO LOURENCO CAVELLO NETO, MARCO MARCELINO COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO –
PARQUET
ESTADUAL – HOMICÍDIO DOLOSO. DELITO PERPETRADO POR POLICIAL MILITAR, EM SERVIÇO, CONTRA CIVIL. ARGUIÇÃO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO FORMULADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DO FEITO. REMESSA À JUSTIÇA COMUM.

1.
É cediço que se encontra sedimentada na jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar, entendimento este seguido por este Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual Militar, contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar da Comarca de Belém/PA, a qual reconheceu a incompetência do juízo castrense para decidir acerca do pedido inicial formulado pelo
Parquet
Estadual Militar, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum da Comarca de Belém/PA, local onde, supostamente, teria ocorrido a prática do crime de homicídio doloso, em tese, praticado pelos policiais militares Benedito Ramos da Cruz, Jossimar Cabral Dias, Justino Amaral de Souza, Luciano Lourenço Cavello Neto e Marco Marcelino Costa da Silva, tendo como vítima o civil Sebastião Silva de Oliveira.

Consta dos autos
,
à ID 16285086
, que o presente IPM foi instaurado com o intuito de apurar as circunstâncias do suposto crime de homicídio, tipificado no art. 205 do Código Penal Militar, em tese, praticado por Policiais Militares pertencentes a ROTAM, em face do civil Sebastião Silva de Oliveira, fato ocorrido no dia 15/09/2018, por volta das 07h30min, em Belém/PA.

Segundo os autos, após uma denúncia de que estava ocorrendo um intenso tráfico de drogas, com grande fluxo de pessoas em uma residência, na Passagem Jardim Ariri, uma equipe policial se dirigiu ao local informado e logo foi recebida com disparos de arma de fogo, tendo no revide com a troca de tiros, alvejado um morador do local, que estava na posse de uma arma tipo revolver, sendo socorrido no HMUE, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Em primeira manifestação à
ID 16285086
, o Ministério Público Militar entendeu que o evento narrado nos autos se encontrava fora das circunstâncias definidoras da competência da Justiça Militar, requerendo a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.

Em razões recursais
,
à ID 16285089
, o Representante do Ministério Público Estadual Militar, Dr. Gilberto Valente Martins, em mudança de entendimento e inconformado com a decisão
a quo
, que reconheceu a incompetência do juízo castrense para decidir acerca dos fatos em questão, determinando a remessa dos autos ao Juízo Criminal Comum, interpôs o presente Recurso, a fim de que o processamento do feito permanecesse na Justiça Militar.

Em contrarrazões
,
às IDs 16285099, 16285108, 16285113 e 16285116
, pugna a defesa dos recorridos no sentido de que o presente recurso seja conhecido e provido.

À ID
16285119
, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso interposto, para que seja mantida incólume a decisão prolatada pelo Magistrado
a quo
.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, inobstante os brilhantes
argumentos apresentados pelo ilustre RMP de 1º Grau, a decisão guerreada não merece reforma, haja vista encontrar-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Em seus fundamentos, o ilustre Representante do Ministério Público Militar argumenta que o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri deve ocorrer apenas após a conclusão, em sede de inquérito policial militar, acerca da existência de dolo na conduta praticada, cabendo à Justiça Militar verificar possíveis excludentes de ilicitude e eventual necessidade de arquivamento do feito.

Entretanto, é cediço, que o art. 82, § 2.º, do Código de Processo Penal Militar determina que, “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.

Assim sendo, acerca da interpretação do referido dispositivo legal, é pacífico, na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não compete à Justiça Militar Estadual determinar o arquivamento de inquérito nos crimes dolosos contra a vida praticados por militar estadual, em serviço, contra civil, com fundamento na presença de eventuais causas excludentes de ilicitude, pois esta análise insere-se no âmbito da competência da Justiça Comum.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. ALEGADA ATUAÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DA CAUSA. REMESSA À JUSTIÇA COMUM. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e ao art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.

2. A competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.264.343/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda acerca do tema em comento, o Exmo Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Decano desta Egrégio Corte de Justiça, acompanha o entendimento acima exposto nos seguintes termos:

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR QUE DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA DECIDIR O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR FACE A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, POIS A MATÉRIA SE TRATA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O inquérito policial militar foi instaurado para apurar a conduta do recorrido que, em serviço, matou uma pessoa, o que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum,
ex vi
do §4º do art. 125 da Constituição Federal.

2. Desse modo, ainda que o
Parquet
tenha requerido o arquivamento do inquérito, por entender que o recorrido agiu em legítima defesa, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o referido pedido, uma vez que o delito apurado no procedimento policial corresponde a crime doloso contra a vida, conforme determina o §4º do art. 125 da CF. Precedente do STJ.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004115-84.2020.8.14.0200 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023 )

Dessa forma, os autos devem ser encaminhados de pronto à Justiça Comum Estadual ao constatar-se a possibilidade de ocorrência de crime doloso contra civil, a fim de que este juízo, em razão de sua competência atribuída pela Constituição Federal de 1988, possa apurar a existência de excludentes de ilicitude, bem como, decidir quanto ao arquivamento do feito.

Por todo exposto e, na esteira do parecer Ministerial conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento para manter incólume a decisão guerreada, para
determinar a remessa do feito à Justiça comum
.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 19/12/2023